Tribunal: TJES
Processo: 0013674-52.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013674-52.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros
APELADO: SAMUEL MEDINA DA SILVA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013674-52.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A., SAMUEL MEDINA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A
Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL MEDINA JUNQUEIRA - ES19022-A
APELADO: SAMUEL MEDINA DA SILVA, BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) APELADO: RAPHAEL MEDINA JUNQUEIRA - ES19022-A
Advogado do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para i) declarar abusivo e, consequentemente encerrado, o contrato de cartão de crédito consignado nº 00229014922054; ii) determinar a cessação dos descontos no benefício previdenciário de
Samuel Medina da Silva
; iii) condenar o
Banco Pan S/A
a ressarcir a quantia de R$ 510,35 (quinhentos e dez reais e trinta e cinco centavos) a
Samuel Medina da Silva
, além das parcelas que continuaram a serem descontadas durante o curso do processo até a cessação definitiva, incidindo correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

Via de consequência, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 70% (setenta por cento) para o banco e 30% (trinta por cento) para o autor, suspendendo a exigibilidade da cota parte deste em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (fls. 152/159),
Banco Pan S/A
sustentou, em síntese, que não houve ilegalidade na conduta da instituição financeira ou abusividade no contrato de empréstimo consignado.

Contrarrazões com apelação adesiva de
Samuel Medina da Silva às fls. 202/209, onde sustentou,
resumidamente i) que a repetição do indébito deve ocorrer em dobro e não em forma simples; ii) que restou configurado dano moral.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 06 de maio de 2022.

Ewerton Schwab Pinto Júnior

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013674-52.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A., SAMUEL MEDINA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A
Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL MEDINA JUNQUEIRA - ES19022-A
APELADO: SAMUEL MEDINA DA SILVA, BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) APELADO: RAPHAEL MEDINA JUNQUEIRA - ES19022-A
Advogado do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para i) declarar abusivo e, consequentemente encerrado, o contrato de cartão de crédito consignado nº 00229014922054; ii) determinar a cessação dos descontos no benefício previdenciário de
Samuel Medina da Silva
; iii) condenar o
Banco Pan S/A
a ressarcir a quantia de R$ 510,35 (quinhentos e dez reais e trinta e cinco centavos) a
Samuel Medina da Silva
, além das parcelas que continuaram a serem descontadas durante o curso do processo até a cessação definitiva, incidindo correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

Via de consequência, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 70% (setenta por cento) para o banco e 30% (trinta por cento) para o autor, suspendendo a exigibilidade da cota parte deste em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Pois bem.

No caso em tela, o cerne da questão é a higidez do negócio jurídico e a conduta da instituição financeira, bem como eventual possibilidade de restituição em dobro e indenização por danos morais.

O
Banco Pan S/A alega que o negócio jurídico objeto dos autos, qual seja, o contrato de cartão de crédito consignado nº 00229014922054, celebrado entre o banco e o consumidor, não está eivado de qualquer vício que possa acarretar sua anulação.

Em que pese as alegações da instituição financeira, entendo que a abusividade do referido contrato é latente no presente caso. Explico.

Não é verossímil ou razoável a tese de que o consumidor, ao contratar o serviço de empréstimo consignado, se obrigaria voluntariamente a pagar o valor integral do empréstimo um mês após o depósito da quantia, sob pena de incidência de juros consideráveis.

Vale ressaltar que, em razão do grande número de ações versando sobre mesmos fatos, este Tribunal de Justiça já se manifestou diversas vezes acerca da abusividade do contrato de empréstimo consignado com cartão de crédito e falha na prestação de serviço por parte do banco.

O entendimento é de que a intenção do consumidor não é de contratar o cartão de crédito, e sim simples empréstimo consignado, com juros reduzidos, sendo aquele usualmente fruto de falha de transparência e dever de informação da instituição financeira, que leva o contratante a manifestar vontade eivada de erro em relação ao serviço de cartão de crédito.

Nesse sentido:

2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170241136, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

In casu
, as provas dos autos corroboram a versão dos fatos narrada por
Samuel Medina da Silva pelos motivos que passo a elencar e fundamentar.

Embora o banco alegue que o cartão de crédito foi enviado para o endereço do autor, constata-se a partir das faturas anexadas (fls. 70/93) que em momento nenhum houve a sua utilização, o que indica grave incoerência entre o negócio jurídico celebrado e a verdadeira intenção do contratante.

Cumpre mencionar ainda que, nas faturas acostadas pela própria instituição financeira (fls. 70/93) se observa a incidência de “encargos de financiamento” em valor que se aproxima da quantia debitada da folha de pagamento do consumidor, de modo que o saldo devedor é reduzido minimamente a cada mês, acarretando em dívida de difícil ou impossível quitação, cenário cujo consumidor médico dificilmente anuiria no momento da contratação.

É necessário analisar o julgado desta Primeira Câmara Cível:

1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011200007091, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021).

Nessa esteira, nota-se que todos os elementos de prova indicam que o autor acreditava que havia contratado empréstimo consignado com juros baixos e número determinado de prestações, quando, na realidade, lhe fora imposto contrato de cartão de crédito consignado com juros que tornam a dívida impagável.

Tal fato se concretizou em razão da conduta da instituição financeira que, incorrendo em nítida falha na prestação do serviço, violou seu dever de transparência e gerou, por consequência, a invalidade no negócio jurídico que aqui se impugna.

Por estes motivos, entendo que a sentença não merece reparos no tocante à invalidação do contrato de cartão de crédito consignado.

Por derradeiro, por certo que o consumidor faz jus à repetição do indébito de forma simples, eis que, a repetição em dobro é restrita às hipóteses em que resta verificada a má-fé da instituição, o que não é o caso. Nesse sentido:

4) O Superior Tribunal de Justiça pratica o entendimento de que para a aplicação da penalidade da restituição em dobro do valor cobrado indevidamente há necessidade de se comprovar, materialmente, a má-fé da instituição financeira.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 056140000979, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

Em face do recurso de apelação adesivo de Samuel Medina da Silva, impõe-se o reconhecimento de que restou configurado o dano moral, eis que o desconto indevido na aposentadoria extrapola a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, sobretudo em razão dos valores em questão a da situação financeira delicada do consumidor. No mesmo sentido:

I. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190060419, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

5 – O desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor causa dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190096104, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021)

Em relação ao
quantum
indenizatório dos danos extrapatrimoniais configurados, entendo razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto que condizente com a jurisprudência desta Corte em casos semelhantes, bem como porque é incapaz de gerar enriquecimento ilícito e atende à função pedagógica da indenização.

4. Valor do dano moral (R$ 5.000,00 cinco mil reais) que não é abusivo ou exorbitante, encontrando amparo em casos semelhantes.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160266730, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

6 – Valor do dano moral (R$ 10.000,00) que pode ser considerado excessivo, pelo que reputo devida sua minoração para R$ 5.000,00, quantia que encontra ressonância em casos semelhantes. Precedentes deste TJES.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190096104, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, sendo que ao interposto por
Banco Pan S/A
NEGO PROVIMENTO
e
ao de
Samuel Medina da Silva

DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas para condenar o
Banco Pan S/A
ao pagamento de indenização por danos morais, com incidência exclusiva da Taxa Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. NÃO CARACTERIZADA MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.
QUANTUM
FIXADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DE BANCO PAN S/A DESPROVIDO E DE SAMUEL MEDINA DA SILVA PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Embora o banco alegue que o cartão de crédito foi enviado para o endereço do autor, constata-se a partir das faturas anexadas (fls. 70/93) que em momento nenhum houve a sua utilização, o que indica grave incoerência entre o negócio jurídico celebrado e a verdadeira intenção do contratante.
2.
N
ota-se que todos os elementos de prova indicam que o autor acreditava que havia contratado empréstimo consignado com juros baixos e número determinado de prestações, quando, na realidade, lhe fora imposto contrato de cartão de crédito consignado com juros que tornam a dívida impagável.
3
. Tal fato se
concretizou em razão da conduta da instituição financeira que, incorrendo em nítida falha na prestação do serviço, violou seu dever de transparência e gerou, por consequência, a invalidade no negócio jurídico que aqui se impugna.
4.
O
consumidor faz jus à repetição do indébito de forma simples, eis que, a repetição em dobro é restrita às hipóteses em que resta verificada a má-fé da instituição, o que não é o caso.
5.
Restou configurado o dano moral, eis que o desconto indevido na aposentadoria extrapola a esfera do mero aborrecimento ou dissabor.
6.
É razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto que condizente com a jurisprudência desta Corte em casos semelhantes, bem como porque é incapaz de gerar enriquecimento ilícito e atende à função pedagógica da indenização.
7.
Recurso de Banco Pan S/A conhecido e desprovido. Recurso de Samuel Medina da Silva conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer dos recursos, sendo que ao interposto por Banco Pan S/A negar provimento e ao de Samuel Medina da Silva dar parcial provimento, nos termos do voto do e. Relator.